Tribunal: TJES
Processo: 5001267-20.2024.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2025-03-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001267-20.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RECORRIDO: RAPHAEL RIBEIRO SANCHES
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N.
5001267-20.2024.8.08.0021

RECORRENTES:
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

RECORRID
O
:
RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVI
L
.
PLANO “MAIS POR MENOS”. NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL
. FALHA N
O DEVER DE INFORMAÇÃO. ALTERAÇÃO DA DATA DO VENCIMENTO SEM INFORMAÇÃO PRÉVIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

TESE D
O
AUTOR

Narra o autor, em síntese, que aderiu ao consórcio Renault administrado pela requerida, e que foi informado de que poderia ofertar um “lance embutido” de 25% do valor da carta de crédito, o que reduziria o montante a ser pago. Afirma que foi contemplado em 15/01/2023 e fez o lance embutido, sendo que lhe deram a opção de reduzir o valor das parcelas ou reduzir a quantidade de parcelas, mantendo o valor, tendo escolhido a segunda opção. Entretanto, verificou a existência de um boleto com valor acima do pactuado, com vencimento antecipado ao comum, sendo informado pela requerida que a redução das parcelas seria até a contemplação, e a diferença seria cobrada depois. Alega que a requerida se recusa a emitir a carta de crédito, exigindo quitação total da cota e seis meses de espera a partir da contemplação, motivo pelo qual solicitou a descontemplação para a requerida. Pugna pelo restabelecimento do valor e da data de vencimento das parcelas, além da declaração de nulidade da cláusula referente ao plano “mais por menos”, e indenização por danos morais.

Em contrarrazões ao recurso inominado apresentado (Id
11644089
), afirmou que a sentença merece ser mantida em todos os termos
.

TESE D
A REQUERIDA

A requerida interpôs recurso inominado (ID. 11644083), pelo qual sustenta que o autor foi devidamente informado acerca das condições do plano “mais por menos”, inexistindo ato ilícito ou qualquer irregularidade em sua conduta. Afirma que eventual manutenção da nulidade da cláusula, deve ser majorado o valor da parcela. Aduz que não houve alteração unilateral da data do vencimento, tendo em vista que a emissão dos boletos sempre ocorreu em até 3 dias antes da assembleia. Por fim, alega a inexistência de danos morais a serem indenizados. Pugna pela reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a ação.

SENTENÇA

A sentença proferida pelo juízo singular (Id
11644072
) dispôs que:
“
Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido formulado pelo autor, para:

a) declarar abusiva e nula a cláusula 3.3.1, parágrafo primeiro e incisos I, II e II, do REGULAMENTO CONTRATO DE CONSÓRCIO BENS MÓVEIS (ID 39827008), relativo ao Plano “Mais por Menos”, com fulcro nos artigos 46 e 51, incisos IV, X, XIII e XV, ambos do CDC;

b) determinar que todos os vencimentos das parcelas do consórcio sejam no dia 10 de cada mês, ou o primeiro dia útil subsequente;

c) julgar procedente o pedido de indenização por danos morais, para condenar as rés, solidariamente a pagarem ao autor o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescido o valor de juros de mora de acordo com a taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do Código Civil, no período compreendido entre a citação e até a presente data, sendo que a partir do arbitramento a quantia deverá ser atualizada pela taxa SELIC(taxa que engloba juros e correção).
”

VOTO

C
onheço do Recurso Inominado interpost
o
, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o tão somente em seu efeito devolutivo, conforme a regra prevista no art. 43 da Lei 9.099/95.

Não existindo preliminares ou questões processuais pendentes, passo a análise do mérito recursal.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (art. 6º, inciso VI e artigos 12 a 25, todos do CDC).

No caso, a recorrente sustenta que
não há qualquer irregularidade, ilicitude ou falha no dever de informação em sua conduta, quanto à cobrança decorrente do plano “mais por menos”. Entretanto, entendo que não assiste razão à recorrente.

Em que pese o autor tenha aceitado a proposta de utilizar 25% do valor da carta de crédito como lance, não restou demonstrado nos autos que foram prestadas todas as informações acerca do referido plano. Isto porque, inexiste no regulamento acostado ao ID. 11644053 uma assinatura, confirmação de leitura ou qualquer autenticação que comprove a ciência inequívoca do consumidor acerca do referido documento.

Portanto, a nulidade da cláusula e de seus efeitos é medida que se impõe, pois trata-se
de nulidade do ajuste por vício de consentimento, consubstanciada na falha no dever de informação por parte d
a

recorrente
, prestadora de serviço
.

Verifica-se que a falha na informação se repete no que tange à data do vencimento das parcelas. Da mesma forma, a recorrente não comprova que foi informado ao autor que a data do vencimento seria alterada. A empresa tão somente sustenta que a data de emissão do boleto sempre ocorreu em até três dias antes da assembleia, sem qualquer previsão do vencimento no contrato.

A espelho do indicado na sentença, a conduta da recorrente frustrou as expectativas do consumidor, que somente aceitou o plano ofertado, por ter sido levado a crer que seria amparado com a redução de seu débito para com a recorrente.

A correta prestação de informações, além de ser direito básico dos consumidores, demonstra a lealdade inerente à boa-fé objetiva e constitui ponto de partida para a perfeita coincidência entre o serviço oferecido e o efetivamente prestado.

Desse modo, é patente a falha na prestação do serviço pela parte requerida no tocante à ausência de adequada informação ao consumidor, na forma ora exposta, impondo-se, portanto, reconhecer a violação às obrigações encartadas nos arts. 4º, III e 51, IV do CDC.

Quanto ao dano moral, ao contrário do sustentado pela recorrente, não há que se falar em afastamento, uma vez que os elementos apresentados nos autos dão plena ciência de que
o
consumidor foi prejudicad
o
, diante de ato ilícito praticado pela

requerida, que viol
ou
os princípios da informação e da boa-fé objetiva, com a quebra da expectativa d
o
consumidor, gerando danos morais indenizáveis.

Portanto, caracterizada está a falha na prestação do serviço dirigido ao recorrid
o
, para cujo saneamento observou-se um evidente descaso, extrapolando a consideração de ter havido mero aborrecimento, mas ofensa aos direitos da personalidade.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
”. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Por fim, destaco que deixo de apreciar a alegada necessidade de majoração da parcela, pois tal alegação se deu, tão somente, em sede recursal, tratando-se de evidente inovação.

Mesmo que o julgador não esteja adstrito aos fundamentos jurídicos trazidos para proferir sua decisão, não há como exigir que sejam analisados argumentos que sequer foram invocados.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a r. sentença intocada pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)